Tribunal: TJES
Processo: 5007081-72.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007081-72.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUIZ CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual o autor afirma ter recebido ligação do número (27) 3383-2030, correspondente à central de atendimento do requerido, na data de 10/12/2021. Alega que o atendente identificou-se como funcionário do banco réu e perguntou se o requerente havia autorizado a efetivação de pix, no valor de R$1.500,00. Aduz que ao não reconhecer a transação foi orientado a realizar diversos procedimentos para que ocorresse o bloqueio do agendamento do pix de sua conta bancária.

Alega que após realizar os procedimentos constatou a subtração de sua conta bancária da quantia de R$12.500,00. Sustenta que tentou reverter à situação junto ao banco requerido, porém não obteve êxito. Em razão dos fatos, pleiteia pela condenação do réu em R$12.500,00, correspondente à quantia subtraída de sua conta, bem como condenação em danos morais, custas e honorários advocatícios.

Em sede de sentença:
JULGOU PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por LUIZ CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:
a)

CONDENAR o requerido no pagamento de R$5.000,00, a título de dano moral, que deverá ser monetariamente corrigido e acrescido de juros legais desde o presente arbitramento até a data do pagamento, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local; b) CONDENAR o requerido no pagamento de R$12.500,00, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso do requerente e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3358904) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, não trouxe o réu qualquer justificativa quanto à utilização de seu número telefônico, (27) 3383-2030, para o acesso à conta bancária do requerente. Ainda que o requerente tenha fornecido senha, código de acesso e/ou BToken, o requerente atuou acreditando que passava seus dados para funcionário do réu, pois, repisa-se, as ligações recebidas pelo autor foram do número telefônico disponibilizado no site do próprio banco requerido.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.